Tribunal: TJBA
Processo: 8032061-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032061-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LMA COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RIGO COSTA DOS SANTOS, MARIA REGINA MONJARDIM GUASTI MENEZES

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LC Nº 190/2022. JULGAMENTO DAS ADIs Nº 7.066, 7.070 E 7.078 PELO STF. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. A Lei Complementar nº 190/2022, editada em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.469 e no RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), estabeleceu em seu art. 3º a observância expressa à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, consolidou entendimento no sentido de que, não obstante a LC nº 190/2022 não tenha instituído ou majorado tributo, o legislador complementar estabeleceu condição específica de eficácia temporal, determinando a observância do prazo nonagesimal para a produção de efeitos da norma.

3. A controvérsia não se resolve pela análise isolada da natureza jurídica do DIFAL ou pela verificação da observância pretérita das anterioridades pela Lei Estadual nº 13.373/2015, mas pela interpretação teleológica e sistemática do comando normativo contido no art. 3º da LC nº 190/2022, que condicionou expressamente a produção de efeitos da norma complementar ao transcurso do prazo constitucional.

4. A cláusula "observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal" não constitui mera recomendação ou referência genérica, mas estabelece condição suspensiva de eficácia, vinculando a aplicabilidade da norma ao implemento do prazo nonagesimal.

5. Sucumbência recíproca configurada. A parte impetrante logrou êxito em pedido subsidiário relevante (afastamento da exigência do DIFAL no período de 90 dias), não se caracterizando sucumbência mínima apta a afastar a condenação proporcional em custas processuais.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032061-85.2022.8.05.0001, em que é Apelante o Estado da Bahia e Apelado LMA Comércio Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 10 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator